Tribunal: TJDFT
Processo: 0718464-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO PARA AS VAGAS DESTINADAS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO EDITAL. ENTREGA EXTEMPORÂNEA DA DOCUMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta com vistas à reforma da r. sentença, a fim de que seja concedida a segurança pleiteada, para conferir à Impetrante o direito de encaminhar à banca examinadora do certame, extemporaneamente, os laudos necessários à verificação da possibilidade de concorrer a uma das vagas destinadas aos portadores de deficiência, no processo seletivo público da Petrobrás, para o cargo de Profissional Petrobras de Nível Técnico Júnior, com ênfase em Enfermagem do Trabalho, regido pelo Edital no 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.2.
2. O Mandado de Segurança é um remédio constitucional que visa a proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada (art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e art. 1o da Lei no 12.016/2009).
3. É incontroverso nos autos o fato de que a Impetrante/Apelante deixou de encaminhar a documentação exigida para a comprovação da deficiência alegada, no prazo previsto no edital.
4. A Cláusula 3.1.4.4 do Edital estabelece que a documentação encaminhada extemporaneamente “será indeferida, salvo nos casos de força maior a serem avaliados pela comissão de avaliação”.
5. Embora seja possível constatar, dos documentos juntados aos autos, a existência das patologias alegadas pela Impetrante/Apelante, não resta demonstrado que a ausência de entrega da documentação no prazo previsto no Edital decorreu de força maior, inexistindo elementos probatórios no sentido de que a Impetrante estivesse hospitalizada ou impedida, por qualquer outra forma, de realizar o envio tempestivo dos comprovantes exigidos no Edital no certame.
6. Ausente, portanto, o direito líquido e certo imprescindível à concessão da segurança pleiteada.
7. Apelação conhecida e não provida.